Tribunal: STF
Processo: AI 375011
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO
 DE PORTO ALEGRE. REAJUSTE DE VENCIMENTOS CONCEDIDO PELA LEI
MUNICIPAL 7.428/94, ART. 7º, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI
DECLARADA PELO PLENO DO STF NO RE 251.238. APLICAÇÃO DESTE
PRECEDENTE AOS CASOS ANÁLAGOS SUBMETIDOS À TURMA OU AO PLENÁRIO
(ART. 101 DO RISTF).
1. Decisão agravada que apontou a ausência
de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso
extraordinário, porquanto a Corte a quo tão-somente aplicou a
orientação firmada pelo seu Órgão Especial na ação direta de
inconstitucionalidade em que se impugnava o art. 7º da Lei 7.428/94
do Município de Porto Alegre - cujo acórdão não consta do traslado
do presente agravo de instrumento -, sem fazer referência aos
fundamentos utilizados para chegar à declaração de
constitucionalidade da referida norma municipal.
        2. Tal
circunstância não constitui óbice ao conhecimento e provimento do
recurso extraordinário, pois, para tanto, basta a simples declaração
 de constitucionalidade pelo Tribunal a quo da norma municipal em
discussão, mesmo que desacompanhada do aresto que julgou o leading
case.
3. O RE 251.238 foi provido para se julgar procedente ação
direta de inconstitucionalidade da competência originária do
Tribunal de Justiça estadual, processo que, como se sabe, tem
caráter objetivo, abstrato e efeitos erga omnes. Esta decisão, por
força do art. 101 do RISTF, deve ser imediatamente aplicada aos
casos análogos submetidos à Turma ou ao Plenário. Nesse sentido, o
RE 323.526, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
4. Agravo
regimental provido.